Tribunal: TJDFT
Processo: 0720491-83.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-06
Data de publicação: 2021-10-27

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. CONTRATO DE COMPRA E VENDA. DESCUMPRIMENTO DE CLÁUSULA CONTRATUAL. ATRASO NA ENTREGA PRODUTO. DANOS EMERGENTES. RESSARCIMENTO DE SINAL. PRAZO PRESCRICIONAL DECENAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE NÃO CONFIGURADA. VALOR IRRISÓRIO. DESBLOQUEIO. NÃO CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Cuida-se, na origem, de ação de indenização, em fase de cumprimento de sentença, manejada com a finalidade de obter a satisfação do importe de R$85.585,65, referente aos danos emergentes oriundos do descumprimento do prazo de entrega e montagem de produto comercializado pela empresa executada, e do valor de R$32.500,00, relativo à restituição de parte do sinal dado pelas exequentes por ocasião da concretização do negócio havido entre as partes. 1.1. Iniciada a fase do cumprimento de sentença, o Juízo de origem não reconheceu a ocorrência de prescrição intercorrente da pretensão executiva e bloqueou a quantia de R$4.220,27 na conta da executada. 1.2. Irresignada, a executada interpõe o presente agravo de instrumento, alegando que a pretensão executiva estaria fulminada pela prescrição intercorrente, nos termos do art. 206, § 3o, V, do CC e que o valor bloqueado é irrisório frente ao montante total da execução (R$251.548,54), devendo ser integralmente liberado.

2. Não obstante o presente recurso ter sido interposto antes do pronunciamento do Juízo de origem acerca da possibilidade de cancelamento da indisponibilidade dos ativos financeiros encontrados na conta da executada, ora agravante (art. 854, § 4o, do CPC), impõe-se conhecer o pedido de liberação da quantia bloqueada, visto que a análise do mérito recursal, na espécie, coaduna-se com o princípio da primazia do julgamento de mérito, fundamento basilar do Código de Processo Civil (Art. 4o do CPC). Ressalte-se que não houve qualquer prejuízo para a parte contrária, que logrou se defender adequadamente por meio de sua contraminuta.

3. Se o título executivo judicial que fundamenta o cumprimento de sentença tem por base o inadimplemento do contrato particular de compra e venda havido entre as partes, a pretensão executiva submete-se ao prazo decenal geral (art. 205 do CC).

4. Constatado o decurso do lapso temporal de apenas 3 (três) anos e 4 (quatro) meses do término do prazo de suspensão do processo a que alude o art. 921, III, do CPC, impõe-se reconhecer que a pretensão das exequentes de recebimento das verbas oriundas de contrato entabulado entre os litigantes (R$85.585,65 e R$32.500,00) não foi atingida pela prescrição intercorrente, porquanto não escoado o prazo decenal a que alude o art. 205 do CC, atrelado à inércia do credor.

5. Se o importe bloqueado (R$ 4.220,27) mostra-se suficiente para ressarcir as custas da execução, nos termos do art. 836 do CPC, merece ser indeferido o pedido de sua liberação. Ademais, a irrisoriedade do montante penhorado em relação ao total da dívida executada não impede a sua constrição via BacenJud, tampouco justifica o seu desbloqueio, consoante jurisprudência pacífica do c. Superior Tribunal de Justiça - STJ. Precedentes.

6. Recurso conhecido e desprovido.